Tribunal: TJBA
Processo: 8010415-02.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010415-02.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURACY ROSA DA SILVA NEVES Advogado(s): FELIX DE SOUZA FILHO APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL Advogado(s):ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVOLAÇÃO DE APOSENTADORIA COMUM EM ESPECIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de aposentadoria proposta por servidora pública municipal contra o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu quanto ao pedido de abono de permanência, extinguindo o feito, nesse ponto, sem resolução de mérito, e julgou improcedente o pedido remanescente de incorporação de componente referente à complementação de jornada. O juízo rejeitou os embargos de declaração. A Apelante sustenta o direito à aposentadoria especial em razão de exposição permanente a agentes nocivos, requerendo também a revisão dos proventos e o pagamento do abono de permanência, com alegação de cerceamento de defesa e ausência de enfrentamento do pedido principal na sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de enfrentamento do pedido principal de convolação da aposentadoria comum em especial; (ii) saber se houve violação ao contraditório pelo reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do ISSM sem observância dos arts. 10 e 338 do CPC; (iii) saber se há litisconsórcio passivo necessário entre o Município de Camaçari e o ISSM, exigindo a regularização do polo passivo; e (iv) saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A sentença deixou de apreciar o pedido principal de convolação da aposentadoria comum em especial, o que configura sentença citra petita, nos termos dos arts. 489, § 1º, e 492 do CPC. 4. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do ISSM quanto ao pedido de abono de permanência, sem observar o contraditório, em violação aos arts. 10 e 338 do CPC. 5. A relação jurídica controvertida revela a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Município e o ISSM, considerando suas responsabilidades distintas e complementares quanto aos pedidos formulados. 6. Diante da nulidade da sentença, é inviável neste momento a apreciação sobre o alegado cerceamento de defesa, devendo a instrução ser reaberta para deliberação fundamentada sobre a necessidade de produção de provas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de análise do pedido principal configura sentença citra petita, sendo causa de nulidade. 2. O reconhecimento de ilegitimidade passiva sem oportunização de contraditório viola os arts. 10 e 338 do CPC.”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 10, 114, 338, 369, 489, § 1º, 492 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8010415-02.2022.8.05.0039, em que figura como Apelante Mauracy Rosa da Silva Neves e Apelado o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator